Tribunal: TJPA
Processo: 0811992-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811992-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NELDO SENA RIBEIRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FICÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS - HIPÓTESE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso vertente, denota-se que, muito embora os delitos praticados pelo agravante sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente reduzido, não é possível constatar qualquer nexo entre uma e outra ação, ou que a última tenha se dado de maneira subsequente, em continuação à primeira.

2. É possível observar que os dois processos versam sobre crimes cometidos contra vítimas diferentes, de modo que não restou evidenciado que os estupros faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que as condutas pudessem estar interligadas.

3. Em realidade, é possível crer que cada crime pressupõe uma empreitada completa e individual do agravante, que somente se perpetuou no tempo porque ele fez do crime sua prática habitual. Não se observa, outrossim, unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os estupros praticados, ou o entrelaçamento entre eles.

4.. Caracterizada a habitualidade na prática de crimes, afasta-se a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de quatorze a vinte e um do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Neldo Sena Ribeiro
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000598-65.2011.8.14.0401, indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, disposta no art. 71, do Código Penal Brasileiro, com a consequente elaboração de novo atestado de pena.

Consta dos autos que o apenado ostenta duas condenações, contra vítimas diferentes, como incurso no delito do art. 213,
caput
, do Código Penal Brasileiro, em face das quais foi condenado às penas de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão (Processo n.º 0000379-15.2010.8.14.0069); e de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão (Processo n.º 0000378-30.2010.8.14.0069).

Em
razões recursais
(ID 6892133), a defesa aduz que o segundo delito, praticado contra a vítima C.G.P., ocorrido em 01/01/2010, deu-se em continuidade ao primeiro crime, praticado contra a vítima E.D.S., datado de 15/12/2009.

Salienta que, havendo pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só, motivo pelo qual, foi requerida ao Juízo da Execução, a unificação das penas, com eliminação do
quantum
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo segundo estupro, em razão da unificação, porém, acrescido da fração de 1/6 (um sexto), ou seja, em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. O pleito, entretanto, foi indeferido pelo Juízo agravado, por entender que a hipótese revela o instituto da reiteração criminosa.

Argumenta, por seu turno, restarem configurados, no caso, os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para o reconhecimento do disposto no art. 71, do CPB, posto que tratam-se de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, de maneira que o subsequente revela continuação ao primeiro.

Assim, requer o conhecimento e provimento do agravo manejado, no afã de ser reconhecido o instituto da continuidade delitiva e consequente redução da pena.

Em
contrarrazões
(ID 6892136), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo não provimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da r. decisão objurgada.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 6892154), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0000598-65.2011.8.14.0401, indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, disposta no art. 71, do Código Penal Brasileiro, com a consequente elaboração de novo atestado de pena.

Consoante extraído, pretende a defesa a reforma do
decisum
objurgado, a fim de que seja reconhecido o instituto da continuidade delitiva entre os crimes de estupro praticados pelo reeducando, o primeiro ocorrido em 15/12/2009, contra a vítima E.D.S. (Processo n.º 0000379-15.2010.8.14.0069), e o segundo em 01/01/2010, em face da ofendida C.G.P. (Processo n.º 0000378-30.2010.8.14.0069), ambos perpetrados pelo agravante, no ambiente da Delegacia de Polícia do Município de Pacajá, valendo-se da função de Autoridade Policial, para a efetivação, mediante violência e grave ameaça, de abusos sexuais em face das vítimas, recolhidas na cela da citada unidade de custódia.

Dessarte, para a caracterização do instituto em voga, faz-se imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva, tais quais, as mesmas condições de tempo, lugar e
modus operandi
; bem como os de caráter subjetivo, tais como unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os fatos delitivos.

No caso vertente, denota-se que, muito embora os delitos praticados pelo agravante sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em intervalo temporal relativamente reduzido, não é possível constatar qualquer nexo entre uma e outra ação, ou que a última tenha se dado de maneira subsequente, em continuação à primeira.

Conforme analisado, é possível observar que os dois processos versam sobre crimes cometidos contra vítimas diferentes, de modo que não restou evidenciado que os estupros faziam parte de um plano único elaborado pelo agente, não havendo quaisquer indícios que demonstrem que as condutas pudessem estar interligadas.

Em realidade, é possível crer que cada crime pressupõe uma empreitada completa e individual do agravante, que somente se perpetuou no tempo porque ele fez do crime sua prática habitual. Não se observa, outrossim, unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os estupros praticados, ou o entrelaçamento entre eles.

Urge frisar que a mera reiteração criminosa, por si só, não enseja a configuração da ficção jurídica em debate. A contumácia delitiva, na verdade, apenas traduz o desprezo daquele que a mantém, pelo poder punitivo estatal e às normas mínimas de conduta social, a ensejar, não de outra forma, maior rigorismo na resposta estatal, por meio da cumulação das reprimendas.

Entender de maneira diversa, apenas induz ao fomento da prática de novos crimes, o que não corresponde ao objetivo da política criminal almejada pela criação do instituto em tela.

Nessa senda de raciocínio, cite-se jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. HABITUALIDADE DELITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ficção jurídica do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, serem havidos como continuação do primeiro. 2. Para reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, é imprescindível que haja um liame, isto é, uma ligação concreta, através da qual se reconheça que os crimes praticados posteriormente sejam a continuação do primeiro. 3. No caso presente, evidenciada a reiteração criminosa, que indica a habitualidade delitiva do apenado, tratando-se de infrator contumaz. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de unificação das penas pela continuidade delitiva.” (2020.00625181-10, 212.199, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-21)

Coaduna-se a jurisprudência de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEIS - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos estabelecidos pelo art. 71 do Código Penal (crimes da mesma espécie, praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes), bem como o cumprimento do requisito subjetivo (unidade de desígnios).

Ausente o requisito de ordem subjetiva, não há que se falar em reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes STJ.

Constatada a habitualidade das ações delituosas praticadas pelo acusado, torna-se inadmissível o reconhecimento do crime continuado.”

(TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0143.14.000581-8/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 22/05/2019)

“AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE CRIMES. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando condenado pela prática de três roubos e um estupro, buscando o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois roubos. 2 O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva, pois, do contrário, não deve ser considerada como continuação da anterior. A mera reiteração no crime não se confunde e nem se reduz à noção de delito continuado. 3 Agravo não provido.” (TJDFT, Acórdão 1214864, 07187905820198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, tendo em vista as circunstâncias pessoais do agravante, indicativas de reiteração criminosa e habitualidade delitiva e, ainda, por não se ter evidenciado qualquer nexo entre os atos criminosos, não há reforma a ser operada na decisão agravada

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter a decisão agravada, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022